Tribunal: TJDFT
Processo: 0748040-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO HOTELEIRO. UNIDADE AUTÔNOMA INTEGRANTE DO POOL DE LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA SEM INTERVENÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. “Por pool hoteleiro ou pool de locação entende-se o agrupamento de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos proprietários das unidades habitacionais de determinado empreendimento ou estabelecimento conhecido como condomínio hoteleiro, flat, flat-hotel, hotel-residence, loft, apart-hotel, apart-service condominial, condohotele similares, que, visando à exploração hoteleira dessas unidades imobiliárias, transfere a sua gestão para uma empresa responsável por sua administração, formando uma sociedade em conta de participação ou outro modelo legal de constituição, conforme exigido pelo art. 24 da Lei no 11.771/08” (Acórdão 1224890, 07265067020188070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A sociedade em conta de participação (SCP) é uma modalidade societária empresarial não-personificada com um fim específico. Por meio dela, duas ou mais pessoas se associam para exercer alguma atividade econômica, mas apenas um desses sócios atuam na administração do negócio. Os demais apenas participam dos lucros e resultados. Dessa forma, uma pessoa fornece recursos à outra para que a última os utilize em determinado projeto ou empreendimento visando auferir resultados a serem compartilhados.
3. “Pool” hoteleiro é uma espécie de investimento, que fica a cargo da empresa especializada as operações hoteleiras e administrativas com a desoneração dessas tarefas pelo sócio participante/proprietário. A transferência da responsabilidade da administração do imóvel para uma empresa especializada seria um dos atrativos no negócio.
4. As cláusulas contratuais foram estipuladas em contrato, o que denota o pleno conhecimento no estabelecimento das cláusulas contratuais, não havendo que se falar em abusividade ou nulidade. Não há questionamento acerca do procedimento utilizado pela empresa que primou pela informação e direito de defesa na imposição da multa. Há de se ressaltar que não fora apontada eventual inadimplência ou fato capaz de infirmar o descumprimento contratual por parte da Autora, ora Apelada.
5. A decisão judicial que altera os efeitos do contrato, interfere diretamente na esfera jurídica dos contratantes, e, eventualmente de terceiros, diante da natureza do objeto contratado, afastando a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), protegendo uma das partes em detrimento daquele que cumpriu a sua obrigação.
6. A proibição de locação direta importa em restrição indevida ao direito de propriedade apenas por parte de condômino não associado.
7. Apelação da parte Ré desprovida. Honorários majorados.